Tribunal: STF
Processo: ADI 6137
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



PETIÇÃO N. 106.837/2021. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DO CEARÁ. PROIBIÇÃO DE PULVERIZAÇÃO AÉREA DE AGROTÓXICOS. REQUERIMENTO DE INGRESSO COMO AMICI CURIAE APÓS A LIBERAÇÃO DO PROCESSO PARA PAUTA. PEDIDO INDEFERIDO. 



Relatório 



    1. Em 8.11.2021, a Associação Terra de Direitos, a Campanha Nacional Permanente contra os Agrotóxicos e pela Vida e a Articulação Nacional de Agroecologia requereram ingresso neste processo como amici curiae.



    2. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.071-AgR, Relator o Ministro Menezes Direito, este Supremo Tribunal decidiu que “o amicus curiae somente pode demandar a sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta” (DJe 15.10.2009). Essa orientação foi reafirmada em processo de minha relatoria:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REQUERIMENTO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE EM DATA POSTERIOR À INCLUSÃO DO PROCESSO NA PAUTA DE JULGAMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ADI n. 2.135 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 1º.8.2018).



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: ADPF n. 357, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 18.3.2021; ADI n. 2.435-AgR/RJ, de minha relatoria, Plenário, DJ 10.12.2015; MI n. 833/DF, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 22.6.2015; ADI n. 2.825/RJ, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJ 3.6.2014; RE n. 574.706/PR, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 15.4.2015; ADPF n. 153-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 7.5.2012; ADI n. 4.203, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 23.8.2010; RE n. 631.102, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 3.6.2011; RE n. 591.563, Relator o Ministro Cezar Peluso, decisão monocrática; RE n. 608.482, Relator o Ministro Teori Zavascki, decisão monocrática, DJe 7.2.2014; e RE n. 511.961, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe 12.6.2009. 



    A presente ação direta de inconstitucionalidade foi liberada para inclusão em pauta em 3.11.2021. O julgamento está agendado para Sessão Virtual do Plenário de 12.11.2021 a 22.11.2021.



    O requerimento de ingresso como amicus curiae na presente arguição, em 8.11.2021, é posterior à inclusão do processo na pauta de julgamento.



    3. Pelo exposto, indefiro o ingresso como amici curiae, mas recebo a manifestação da Associação Terra de Direitos, Campanha Nacional Permanente contra os Agrotóxicos e pela Vida e Articulação Nacional de Agroecologia (doc. 147) como memorial, que será encaminhado também a todos os juízes deste Supremo Tribunal.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de novembro de 2021. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora